Tribunal: TJSP
Processo: 2083624-73.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere. Uma vez constatado o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula no 52, do C. STJ).

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere. Uma vez constatado o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula no 52, do C. STJ). Tempo da prisão ainda não excessivo, considerando o término da instrução, estando os autos na iminência da sentença. Destaca-se, ainda válidos, em princípio, os fundamentos que determinaram a medida de exceção, não se observando manifesta ilegalidade a ser corrigida por este Tribunal.

Ordem denegada.